Tribunal: STF
Processo: RE 1313552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de abono permanência - Policial Militar - Admissibilidade Preliminar afastada - Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005 e Lei Complementar nº 943/2003 - Servidor que já tem os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária - Possibilidade de permanecer na ativa sem ter descontado de seus vencimentos a contribuição previdenciária de 11% - Argui também pela aplicação da Lei n. 11.960/09 - Correção conforme Tabela Pratica do TJSP - Juros moratórios devidos no percentual de 1% ao mês, a partir da citação - Sentença de procedência que será mantida, com observação para que o termo inicial dos juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de repetição de indébito tributário e matéria de ordem pública - Súmula 188 do STJ. 
    Recurso improvido, com observação.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal. 
    Postula “que a correção monetária e juros incidente sobre a condenação principal esteja em consonância com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, na forma do art. 100, § 12, da Constituição Federal e do art. 5° da Lei Federal 11.960/09.” 
    Em 16/4/20, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: 
    “ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil - Ação de repetição de indébito - Sentença de procedência - Juros moratórios devidos no percentual de 1% ao mês - Afastada aplicação da Lei n. 11.960/09, declarada inconstitucional por meio da ADIN 4357/DF - Correção monetária, pelos índices da tabela do TJSP, a partir de cada desconto indevido - Observação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve-se aplicar a taxa Selic, desde o pagamento indevido, tendo em vista a natureza da ação - Adequação ao REsp nº 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e ao RE nº 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017. 
    Decisão mantida com a observação acima mencionada ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente